Tribunal: TJDFT
Processo: 0717974-78.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DE FILHO MENOR NO MOMENTO DOS FATOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa com dois pedidos: (i) absolvição do réu com fundamento na insuficiência probatória e ausência de dolo específico; e, (ii) fixação da pena no mínimo legal. A sentença condenou o réu por lesão corporal em contexto de violência doméstica, impondo pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, com suspensão condicional da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas suficientes para manter a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica; e, (ii) verificar se a pena deve ser fixada no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a palavra da vítima, que possui especial relevância em crimes em contexto de violência doméstica, está respaldada pelo Laudo do Exame de Corpo de Delito, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

4. Verificado que o delito foi cometido na frente do filho menor da vítima, imperiosa a valoração negativa das circunstâncias do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”, 59, 61, II, “f”, 77, 129, § 13o; CPP, arts. 386, VII, 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 717.132/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 07.06.2022, DJe 13.06.2022. TJDFT, Acórdão 1947108, 0703862-73.2022.8.07.0008, rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, j. 21.11.2024, DJe 04.12.2024. TJDFT, Acórdão 2025414, 0707823-10.2022.8.07.0012, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 24.07.2025, DJe 02.08.2025.